Tribunal: TCU
Processo: 002.157/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por João Nunes Ribeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Sr. João Nunes Ribeiro contra o Acórdão 5697/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por João Nunes Ribeiro, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Ministério Público Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 104324075.2019.4.01.3400/SJDF e do Agravo de Instrumento 1005757-89.2020.4.01.0000, adotando as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.4 do Acórdão 5697/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da decisão proferida nessa ação judicial; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão ao recorrente e ao Ministério Público Federal, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.